Tribunal: TJBA
Processo: 8041013-24.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041013-24.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ISRAEL SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
KATIA MARIA NOVAES DE LIMA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PARCIALMENTE ACOLHIDA QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA A FUNÇÃO ATUAL. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA PERÍCIA. RETOMADA DO BENEFÍCIO. MANTIDA A DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO DURANTE A REABILITAÇÃO. TAMBÉM MANTIDA A DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE APÓS À REABILITAÇÃO, OBSERVADA A VEDAÇÃO DE CUMULAR COM APOSENTADORIA, CASO A REABILITAÇÃO CONCLUA NESSE SENTIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 8041013-24.2020.8.05.0001, em que é apelante o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e apelado ISRAEL SOUZA SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
dar parcial provimento
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Relator

Procurador de Justiça